Tribunal: TJMT
Processo: 1014941-86.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014941-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (AGRAVANTE), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), JOSE MARIO DE GRANO ALONSO - CPF: 364.850.708-77 (ADVOGADO), VALESKA FERNANDES LUCCHI - CPF: 170.026.048-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO EXECUTIVA E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Joselito Barrachi Marzinotti e outra
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c perdas e danos que move contra Sinagro Produtos Agropecuários S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de suspender a
ação de execução n. 0009530-75.2016.8.11.0037 envolvendo as partes, bem como a produção antecipada de prova pericial para apurar a participação da empresa ré na quebra da safra 2015/2016
, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória.

Inconformados, os agravantes sustentam
que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a presença d
os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, uma vez que estão sofrendo diversas constrições desde 2016 em decorrência da ação de execução movida pela agravada. Seguem sustentando que a agravada possui responsabilidade na quebra da safra de 2015/2016, ante a falha na prestação de serviço, uma vez que entregou os insumos com atraso e diverso do contratado, devendo arcar com os prejuízos suportados,

de modo que necessitam da produção antecipada de provas. Requerem a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 137539151).

As informações foram prestadas (id. 138221164), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joselito Barrachi Marzinotti e outra ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c perdas e danos em desfavor de Sinagro Produtos Agropecuários S.A., aduzindo que são pequenos produtores rurais e que para o cultivo de algodão em propriedade que arrendavam, na safra 2015/2016, optaram por realizar a compra de todos os insumos agrícolas necessários junto a empresa ré, a fim de proporcionar o plantio de 471ha (quatrocentos e setenta e um hectares), de modo que as partes firmaram Cédula de Produto Rural em 30.08.2016, com previsão de pagamento equivalente a 35.325@ de algodão em pluma, entretanto, os referidos produtos não foram entregues, ocasionando uma quebra de 50% (cinquenta por cento) na aludida safra, fazendo que cumprissem o pagamento de forma parcial, porém, mesmo tendo prejudicado o seu plantio, a empresa alhures ajuizou ação de execução visando o recebimento de 21.809,87@ de algodão em pluma, o que motivou o manejo da demanda para requerer, dentre outros pleitos, a imediata ação de execução n.
0009530-75.2016.8.11.0037
envolvendo as partes, bem como a produção antecipada de prova pericial para apurar a quebra da safra 2015/2016.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessária a instrução probatória (id. 137133697)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a presença d
os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, uma vez que estão sofrendo diversas constrições desde 2016 em decorrência da ação de execução movida pela agravada.

Seguem sustentando que a agravada possui responsabilidade na quebra da safra de 2015/2016, ante a falha na prestação de serviço, uma vez que entregou os insumos com atraso e diverso do contratado, devendo arcar com os prejuízos suportados, de modo que necessitam da produção antecipada de provas. Requerem a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelos recorrentes, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a inexigibilidade do título objeto da ação de execução n. 0009530-75.2016.8.11.0037, ante a suposta responsabilidade da agravada na quebra da safra de algodão em pluma de 2015/2016.

Ora, com a devida vênia, em análise superficial, que cabe neste momento processual, diga-se de passagem, observo que tais alegações foram objeto dos embargos à execução que opuseram em desfavor da exequente, ora agravada, que foi julgado improcedente.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito dos autores, ora agravantes, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“No caso dos autos, a parte requerente sustenta a inexigibilidade do crédito, razão pela qual a execução deveria ser suspensa. Além disso, requer a produção antecipada de prova pericial.

Todavia, não há necessidade de antecipação da prova requerida, podendo ser realizada quando da instrução processual.

Também não há comprovação de urgência que justifique a suspensão da ação principal, impondo-se a dilação probatória e cognição exauriente para que se possa constatar eventual inexigibilidade do crédito, vez que o requerente já embargou a execução, o qual foi julgado improcedente, de modo que, por ora, não há como deferir o pedido de tutela antecipada, ante a ausência dos requisitos ensejadores da medida
.”
(id. 137133697 – negritei e grifei)

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022)

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Não obstante, consoante bem observado pela condutora do feito, as provas pretendidas podem ser requeridas durante a instrução probatória, não havendo razão para o seu deferimento antecipado.

De outra banda, no tocante a alegação de que estão sofrendo constrições que lhe causam prejuízos, convém esclarecer a parte que as medidas constritivas são inerentes ao processo de execução, não havendo razão para qualquer inconformismo neste ponto.

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022